Tribunal: STF
Processo: Rcl 79589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Transportadora Americana Ltda. e outra, contra acórdão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas no Processo 0000557-14.2016.5.05.0017, para garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes relatam:



    O autor do processo trabalhista, ora parte interessada, Alexandre Alves Schulsen, em resumo, alegou em sua petição inicial que foi contratado 05/02/2021 para exercer a função de motorista de caminhão, sem registro em CTPS, o que perdurou até 06/12/2022, requerendo o vínculo empregatício com as reclamantes, nulidade do contrato de prestação de serviços sob a condição de pessoa jurídica/MEI bem como verbas rescisórias e trabalhistas, tais como: aviso prévio, férias, décimo terceiro salário, FGTS + 40%. Sustentou que o registro em CTPS apenas veio a ocorrer em 07/12/2022. Postulou ainda horas extras, intervalo intrajornada e interjornada, adicional noturno, vale transporte.



     O próprio autor da demanda trabalhista admite que era motorista de caminhão e que possuía pessoa jurídica constituída.



    Em sede de contestação na esfera trabalhista, as ora reclamantes afirmaram que a relação entre as partes foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional na ADC nº 48. Postularam a decretação de incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    Ainda juntaram comprovante de que o autor possuía pessoa jurídica constituída, bem como juntaram notas fiscais em virtude da prestação de serviços de fretes (documento 1, pp. 2-3).



Prosseguem aduzindo que:



    De acordo com a ata de audiência (em anexo), as reclamadas reiteraram o pedido de decretação de incompetência material da Justiça do Trabalho, oportunidade em que o magistrado consignou que o pedido seria apreciado em sentença. 



    Em sede de sentença, analisando a preliminar arguida, o MM. Juízo decretou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, com fulcro no art. 114, I, da CF: (documento 1, p. 4).



    Ao final, requerem:



    IV. A procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas / TRTRS e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48 (documento 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    As reclamantes sustentam preliminarmente que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



     2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto e observo que o juízo reclamado, ao proferir sentença, assim decidiu:



    Aduz o reclamante que, em 05.02.2021, foi contratado pela primeira reclamada para o cargo de motorista de caminhão, sendo dispensado sem justa causa em 06.12.2022. Informa que o contrato não foi registrado em sua CTPS. Defende que a reclamada impôs a contratação mediante MEI, cujo procedimento de abertura foi por ela própria realizado. Entretanto, sustenta, que sempre desempenhou suas atividades com exclusividade, habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Narra que a reclamada lhe exigia a emissão de notas fiscais, lhe repassando as orientações como discriminação do valor e das parcelas. Advoga que a segunda reclamada adquiriu a primeira, mantendo as mesmas atividades, endereço e funcionários, ocorrendo sucessão de empregadores. Aduz que, em 07.12.2022, a segunda reclamada registrou o vínculo empregatício na CTPS do reclamante, despedindo-lhe sem justa causa em 13.11.2023. Pugna pelo reconhecimento do vínculo empregatício no período de 05.02.2021 a 06.12.2022. 



    A reclamada refuta a pretensão alegando que: o serviço era realizado de forma autônoma; quando não podia realizar as entregas, o contratado não era penalizado; na sua ausência, poderia enviar outro em seu lugar; o recebimento se dava por entregas; não havia rotas fixas, apenas organização das entregas realizadas. Acrescenta que o reclamante poderia prestar serviços a outras empresas do mesmo ramo, não havendo em nenhuma hipótese a exclusividade na prestação dos serviços. Defende que (sic) “o reclamante foi contratado como prestador de serviços autônomos, fazendo a retirada das mercadorias, ficando responsável por estas e pela entrega delas. Sendo nítido que, após a retirada das mercadorias das dependências da reclamada, podia até repassá-las para que terceiros as fizessem”.



    [...]



    Com a alegação das reclamadas de que o reclamante era motorista autônomo, houve inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 818 da CLT e art. 333, II do CPC, cabendo a elas provar que o vínculo com a parte autora não era de emprego. 



    Nesse sentido, a reclamada não anexou aos autos o RNTRC e o suposto contrato de prestação de serviço a que se referiu em sua defesa. Outrossim, não há prova de que o reclamante possuía caminhão próprio ou a existência de contrato de locação de veículo. 



    Ainda, a pessoa jurídica de titularidade do reclamante (ID. 650250a) foi aberta em 29.01.2021, uma semana antes do início do suposto contrato de prestação de serviço autônomo.



    [...]



    Em seu depoimento pessoal o reclamante afirmou que “que o empregado da reclamada Wagner indicou o depoente para trabalhar na reclamada; que trabalhava com o caminhão da empresa; que o depoente não tem caminhão; que a reclamada mesmo abriu MEI para o depoente; que o depoente não tinha ajudante no caminhão; que não poderia contratar ajudante”. 



    Por sua vez, a preposta da reclamada declarou “que o reclamante iniciou no começo de fevereiro de 2021 como motorista; que era autônomo; (…) que, se não se engana, há contrato escrito; que o reclamante tinha que comprovar que o caminhão era próprio; que, se o reclamante fez esse documento, a reclamada possui esse documento; que a condição para o serviço era ter caminhão próprio; que, se a empresa fez o contrato com o reclamante, a empresa possui o contrato e com alguns motoristas não foi feito contrato; que não recorda se com o reclamante foi feito contrato ou não; que, provavelmente, a empresa tem um documento do veículo que seria próprio dele; que são requisitos para a função ter caminhão, ter empresa, emitir nota fiscal; (…) que se não se engana, o caminhão era o mesmo; que o reclamante não solicitou o pagamento de despesas com o caminhão, quando passou a ter CTPS assinada; que também nunca foi solicitado aluguel do caminhão.



    [...]



    Ainda, no depoimento a preposta afirmou que era exigência da reclamada que o motorista autônomo tivesse caminhão próprio, empresa e emitisse nota fiscal. Declarou não saber se foi ou não feito contrato escrito com o reclamante. 



    Como visto, aportaram aos autos apenas quatro notas fiscais, não há comprovação de que o reclamante fosse proprietário de caminhão, não há contrato escrito de prestação de serviços e não há RNTRC. 



    A testemunha ouvida declarou que ela própria, antes admitida mediante contrato anotado em CTPS, foi obrigada a prestar serviços como autônomo fosse, mediante empresa aberta em seu nome pela própria reclamada, a qual custeou os gastos.



    [...]



    Dito isso, na apreciação das provas colacionadas aos autos verifico a presença de todos requisitos indispensáveis à relação de trabalho prescritos no art. 2º e 3º da CLT, prosperando, dessa forma, a tese da inicial.



    Passando a apreciar os requisitos, se verifica a presença de onerosidade. Da própria defesa extrai-se a informação de que eram pagos os serviços prestados pelo reclamante. 



    Todavia, somente este caráter não é suficiente para caracterizar que a retribuição pecuniária seja contraprestação de natureza salarial, já que a onerosidade é inerente, também, de uma relação de serviço autônoma. 



    No tocante à subordinação, a testemunha afirmou a necessidade de justificar faltas ou apresentar atestados em caso de doença, além de confirmar que a empresa definia a rota e a escala do motorista. 



    O trato sucessivo da contratação também restou comprovado por meio do depoimento da testemunha que disse que “os dias e horários de trabalho eram os mesmos para CLT e PJ”.



    [...]



    Nesse esteio, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, reconheço o vínculo empregatício havido entre a parte autora e a reclamada no período de 05.02.2021 a 06.12.2022, na função de Motorista de Caminhão e salário de R$ 3.210,00 mensais, declinado na inicial, inferior ao referido pela testemunha (3,8 mil reais, 4 mil reais, 4,5 mil reais) e próximo ao constante no contrato de ID. 0076521. Gizo que a despedida ocorreu sem justa causa ante o princípio da continuidade da relação empregatícia.



    [...]



    Outrossim, observo que não há pedido de unicidade contratual. Nesse sentido, diante do reconhecimento do vínculo e dada a despedida sem justa causa, são devidos os consectários legais e verbas rescisórias.



    Portanto, condeno a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas: aviso prévio proporcional, férias vencidas (2021/2022) e proporcionais, ambas com 1/3 e 13º salário de 2021 e proporcional 



    [...]



    Ante o exposto, decido, nos termos da fundamentação supra: I – PRELIMINARMENTE, afastar a prefacial de incompetência da Justiça do Trabalho e, II - NO MÉRITO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período de 05.02.2021 a 06.12.2022, na função de Motorista de Caminhão e salário de R$ 3.210,00, e para condenar solidariamente as reclamadas TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA e TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA a pagarem ao reclamante ALEXANDRO ALVES SCHLUSEN as seguintes parcelas: (documento 13).



    Registro, primeiramente, que, embora o site do juízo de origem tenha certificado o trânsito em julgado da ação trabalhista em 16/5/2025, aponto que esta reclamação já havia sido proposta em data anterior, no dia 14/5/2025 (documento 15). Portanto, não é caso de se invocar o óbice da Súmula 734/STF quanto a esta ação. 



    Destaco que, muito embora não conste dos autos o registro de transportador autônomo de carga – TAC ou contrato civil de prestação de serviços firmado pelas partes, existem notas fiscais emitidas em nome da pessoa jurídica de titularidade do motorista, o qual reconhece, na petição inicial, que era microempreendedor individual – MEI. 



    Na sequência, também fica evidente que, apesar da alegação de incidência da Lei n. 11.442/2007, o juízo reclamado fixou a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a violar a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF. 



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator